Tribunal: TJMT
Processo: 0117950-91.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
AGRAVADO(S):
SILVINO SANTANA ARAÚJO
AGRAVANTE(S):
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 117950/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO POLÍTICO —DESTITUIÇÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PELA PELA COMISSÃO EXCUTIVA ESTADUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS COMPROVADOS — DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão da tutela provisória, o Código de Processo Civil exige elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito. As evidências exigidas não são da existência ou da realidade do direito postulado, mas da sua probabilidade. A cognição é superficial, e o que se exige é sempre que haja a “fumaça do bom direito”, o fumus boni juris.
Exige-se, ainda, que se comprove o risco ao resultado útil do processo, o que no caso, restou evidenciado, uma vez que o último dia para a realização das convenções partidárias era conforme disposição legal era 05/08/2016.
Assim, configurados todos os requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito invocado, uma vez que Comissão Provisória Municipal de fato, havia sido destituída sem a devida realização de contraditório prévio à decisão; e o periculum in mora, risco ao resultado útil do processo, acertada a decisão de concedeu a tutela provisória.

AGRAVADO(S):
SILVINO SANTANA ARAÚJO
AGRAVANTE(S):
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Comissão Provisória do Partido da República do Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia na Ação Anulatória de Ato Político n. 801-78.2016.811.0031, movida pelo Silvino Santana de Araújo, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato da comissão executiva estadual do Partido da República do Estado de Mato Grosso, destituiu e deu nova composição à Comissão Provisória Municipal do PR de Nortelândia e, por consequência, manteve hígida a convenção municipal partidária realizada pela comissão provisória municipal do PR de Nortelândia em 05/08/2016 às 08h00min sob a presidência de Rodolmildo Rodrigues Silva (fls. 52/53).
Em suas razões o Agravante alega que a comissão provisória estadual destituiu a comissão provisória municipal de Nortelândia, cumprindo as regras estatutárias.
Assevera que o estatuto do partido faz lei entre seus filiados, e a partir do momento que o Agravado se dispôs a se filiar ao partido, aceitou as regras internas, sendo que não se mostra razoável, em razão de interesses pessoais, vir a discutir em sede judicial normas estatutárias aplicadas a todos os filiados do partido.
Com essas considerações requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento do presente recurso (fls. 02/77).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 78).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 101/103).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que a Comissão Provisória do Partido da República do Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo contra a decisão prolatada na Ação Anulatória de Ato Político n. 801-78.2016.811.0031, movida pelo Silvino Santana de Araújo, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato da comissão executiva estadual do Partido da República do Estado de Mato Grosso, destituiu e deu nova composição à Comissão Provisória Municipal do PR de Nortelândia e, por consequência, manteve hígida a convenção municipal partidária realizada pela comissão provisória municipal do PR de Nortelândia em 05/08/2016 às 08h00min sob a presidência de Rodolmildo Rodrigues Silva (fls. 52/53).
Pois bem.
Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável.
Na esteira dessa premissa estrutural, reforço que o objeto da análise visa perquirir acerca da legalidade de ato consubstanciado na destituição da Comissão Provisória Municipal de Nortelândia.
Conquanto, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau considerou a probabilidade do direito alegado, a gerar um provável julgamento favorável ao Agravado, visto que não foi observado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
O princípio do contraditório estabelecido no art. 5o, LV, da CF prescreve que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Do contraditório resultam duas exigências: a de se dar ciência aos réus, executados e interessados, da existência do processo, e aos litigantes de tudo o que nele se passa; e a de permitir-lhes que se manifestem, que apresentem suas razões, que se oponham à pretensão do adversário. O juiz tem de ouvir aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar e ciência do que se passa, pois, sem tal conhecimento, não terão condições adequadas para se manifestar.
Portanto, a supressão do direito ao contraditório, incorre no cerceamento de defesa aos litigantes.
Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DE 05 (CINCO) DIAS – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL CLASSE ESPECIAL – PETIÇÃO ATRAVESSADA PELO SINDICADO, CUJO TEOR INDICAVA DIVERSAS NULIDADES COM CONSEQUENTE PEDIDO DE URGENTE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – NÃO APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ATOS E DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – JUNTADA EXTEMPORÂNEA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral. É fulgente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna. É evidente o cerceamento de defesa, quando o investigado peticiona nos autos administrativos impugnando a sindicância, tendo em mente diversas hipóteses de nulidades, e a Administração Pública além de ignorar tal manejo, prossegue com o andamento do PAD, vindo a acostar apenas posteriormente o pleito do sindicado, quando a mácula ao contraditório e à ampla defesa já havia se configurado.
(N.U 1008971-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). Destaquei.

É cediço que a possibilidade de concessão de tutelas provisórias em caráter liminar, com fundamento em urgência, está expressamente prevista no art. 300, § 2o, do CPC.
O Código de Processo Civil exige elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito. As evidências exigidas não são da existência ou da realidade do direito postulado, mas da sua probabilidade. A cognição é superficial, e o que se exige é sempre que haja a “fumaça do bom direito”, o fumus boni juris.
Portanto, é preciso que o requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção. A cognição é sempre sumária, feita com base em mera probabilidade, plausibilidade. A efetiva existência do direito sob ameaça será decidida ao final, em cognição exauriente. O julgador tem de estar convencido, senão da existência do direito ameaçado, ao menos de sua probabilidade. É preciso que ele tenha aparência de verdade.
Outrossim, a tutela de urgência só poderá ser deferida se houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem alegação, em abstrato, da existência de perigo, não há interesse nesse tipo de tutela; e sem a verificação em concreto, o julgador não a concederá.
No caso concreto, à época, restaram configurados todos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, uma vez que ficou comprovado o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o último dia legal para a realização das convenções partidárias era 05/08/2016 e a probabilidade do direito invocado ficou devidamente demonstrada, visto que a Comissão Provisória Municipal do PR de Nortelândia, de fato, havia sido destituída sem a devida realização de contraditório prévio à decisão.
Assim, em que pese, a medida concedida pelo juízo de primeiro grau seja precária, entendo que não deve ser revogada, visto que a revogação da medida pressupõe a existência de novos elementos de convicção, o que não ocorreu no caso concreto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR